Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707960-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES AGRAVADO: CICERO MARQUES LIMA, SONIA MARIA FREITAS DESPACHO Uma vez que o trâmite do processo originário foi suspenso pelo d. Juízo a quo, por meio da decisão ID Num. 151775764, manifeste-se a parte agravante sobre eventual perda do objeto do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do referido pedido. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 13:56:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora